Tribunal: TJDFT
Processo: 0708635-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708635-34.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANGELITA FRANCISCA DE ARAUJO, ANGELITA MENDES DA SILVA, ANGELO ALVES PEREIRA, ANGELO ALVES VIEIRA, ANICE REZIO, ANICLAUDIA ROSA DE ARAUJO, DEUZIMAR DA CONCEICAO, ERIKA GUEDES DA CONCEICAO TURSI MATSUTACKE APELADO: DISTRITO FEDERAL, ANGELITA FERREIRA DE MIRANDA, ANGELITA MARIA FERREIRA, ANIBAL TOLENTINO DA ROCHA D E C I S Ã O Nos termos da decisão de ID 58153695, verificou-se que, em relação aos apontados herdeiros de Angelita Guedes da Conceição, Deuzimar da Conceição e Érika Guedes da Conceição Tursi Matsutacke, não houve comprovação adequada de que são os únicos e legítimos sucessores de Angelita Guedes da Conceição. Por isso, foi determinado que trouxessem aos autos cópia da certidão de óbito da falecida e da demonstração de finalização de seu inventário com a homologação de partilha, com o intuito de se verificar serem eles os únicos herdeiros da falecida. Em que pese o prazo concedido a Deuzimar da Conceição e Érika Guedes da Conceição Tursi Matsutacke, houve o seu transcurso em branco para ambos os alegados herdeiros (ID 59223620 e 59223722). Foi concedido o derradeiro prazo a Deuzimar da Conceição e Érika Guedes da Conceição Tursi Matsutacke para adotarem a providência determinada na decisão e ID 58153695, sob pena de não conhecimento do recurso em relação a eles. O prazo, mais uma vez, transcorreu em branco sem sua manifestação (IDs 60388186 e 60388034). É a síntese do necessário. Decido. Tendo em vista a falta de regularização da representação processual pelos alegados herdeiros de Angelita Guedes da Conceição, quais sejam Deuzimar da Conceição e Érika Guedes da Conceição Tursi Matsutacke, não conheço do recurso de apelação em relação a eles. Por questão de ordem, retornem os autos à Secretaria para que exclua dos cadastros processuais deste recurso os referidos recorrentes (Deuzimar da Conceição e Érika Guedes da Conceição Tursi Matsutacke). Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora